Tribunal: TJES
Processo: 5003030-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003030-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NARRA O AUTOR QUE RECEBEU MENSAGEM SMS INFORMANDO SOBRE TRANSAÇÕES SUSPEITAS EM SUA CONTA E PEDINDO PARA ENTRAR EM CONTATO COM TELEFONE 0800 A FIM DE CONFIRMAR TAIS OPERAÇÕES. ADUZ QUE FOI ORIENTADO A REALIZAR OPERAÇÕES PIX A FIM DE OBTER O ESTORNO, O QUE PRONTAMENTE OBEDECEU. RELATA QUE, QUANDO A LIGAÇÃO CAIU, RETORNOU A CHAMADA PARA O GERENTE DE SUA AGÊNCIA E DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE FRAUDE. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO INTER E CONDENOU OS REQUERIDOS BRADESCO E BANCO DIGITAL NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DO BANCO DIGITAL E DO BANCO BRADESCO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL O RECORRIDO FOI VÍTIMA DE UM GOLPE AO RECEBER MENSAGEM QUE SERIA SUPOSTAMENTE DOS RECORRENTES, CONFIANDO NAS INFORMAÇÕES QUE LHE FORAM PASSADAS CONSTANDO DADOS PESSOAIS DO MESMO. OBSERVO, PORÉM, QUE HOUVE REVELIA DO REQUERIDO DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 50940776863 E BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM SUAS CONTAS-CORRENTES DESDE ABRIL/2023. NÃO HÁ, NA SENTENÇA, QUALQUER MENÇÃO A ESTE RÉU. DIANTE DA REVELIA, PRESUMEM-SE VERDADEIROS OS FATOS A SEU RESPEITO NARRADOS NA PETIÇÃO DE INGRESSO. CONSIDERANDO-SE QUE INEXISTIU QUALQUER IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE NUMERÁRIO, ENTENDO QUE OS VALORES DEVEM SER REVERTIDOS EM FAVOR DO AUTOR. DANOS MORAIS QUE NÃO MERECEM MANUTENÇÃO CONSIDERANDO QUE AS INSTITUIÇÕES TAMBÉM FORAM VITIMADAS PELA SITUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA PARA: 1) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS EM RELAÇÃO AO BANCO DIGITAL E AO BANCO BRADESCO; 2) DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO AUTOR DOS VALORES BLOQUEADOS EM NOME DE DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA.
NO RESTANTE, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)